Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001474-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Federal, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO - CPF: 531.956.391-49 (PACIENTE), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (IMPETRANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MIGUEL DA CONCEIÇÃO LAPA (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – BRASILEIRO NATO ACUSADO DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADOS EM PORTUGAL – EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL – JUÍZO FEDERAL QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA – VEDADA A REANÁLISE DA MATÉRIA PELA JUSTIÇA ESTADUAL – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 150 E N.o 254 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Restando firmada pelo d. juízo federal a ausência de interesse da União no feito, a competência para processar e julgar a ação penal passa a ser da Justiça Estadual, que a teor dos enunciados n.o 150 e n.o 254, ambos da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, está impedida de reexaminar a decisão que declinou da competência, de modo que o constrangimento ilegal alardeado não se mostra evidente quando o d. juízo estadual, sem questionar o pronunciamento do d. juízo federal prossegue na regular tramitação processual e rejeita exceção de incompetência com base, justamente, nos citados verbetes sumulares.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. FELIPE DE FREITAS ARANTES

PACIENTE

JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por rejeitar a exceção de incompetência
oposta nos autos da Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650, a que responde o increpado por supostamente praticar, em território português, os delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. II, III e IV, e no art. 211, ambos do CP.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente está sendo processado criminalmente por, em tese, matar e ocultar o cadáver de seu enteado, a vítima
Rodrigo Miguel da Conceição Lapa
, crimes estes ocorridos em Portugal no ano de 2016.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os delitos praticados por brasileiro nato no exterior, são de
competência da Justiça Federal Brasileira
, nos termos do que dispõe o art. 109, incs. III, IV e X, da CF/88, e não da Justiça Estadual,
a tornar nula a decisão proferida na instância primitiva.

Nessa esteira, assevera que a negativa de extradição de brasileiro nato envolve questão de nacionalidade e transfere à jurisdição brasileira o processamento e julgamento da ação penal por delito cometido no exterior,

restando evidente o interesse federal no cumprimento do tratado firmado com o Estado estrangeiro, bem assim na cooperação penal, visto que os Estados-membros não podem se relacionar diretamente com os países estrangeiros, a exigir a intermediação da União, consoante dicção do art. 21, inc. I, da CF, o que demonstraria, de forma induvidosa, a competência da Justiça Federal para o exame da ação penal em apreço.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja suspensa a Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650, atualmente em trâmite no d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, no qual pugna pela
determinação de
imediato retorno do feito sob a competência da Justiça Federal
, com anulação de todos os atos processuais praticados a partir da decisão do d. Juízo da Quinta Vara Federal, que declinou da competência em prol da Justiça Estadual.

A ordem veio munida da documentação de ID 32488459 ao ID 32492971.

Indeferida a tutela de urgência reclamada (ID 32705537), sobrevieram as informações da d. autoridade tida por coatora (ID 33356982).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 34109468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650 decorre de solicitação de cooperação jurídica em matéria penal oriunda do Ministério Público de Portugal, em razão de fortes suspeitas de que em fevereiro do ano de 2016, na cidade de Portimão, situada na região do Algarve, naquele país, o paciente
Joaquim Augusto de Lara Pinto
teria cometido os crimes de homicídio e ocultação de cadáver em face de seu enteado
Rodrigo Miguel da Conceição Lapa
, com 15 (quinze) anos à época dos fatos.

Assim, ante a inviabilidade de extradição do acusado, que é brasileiro nato (art. 5o, inc. LI, da CF/88), e do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Portugal (Decreto n.o 1.325/94), a jurisdição foi transferida ao Estado Brasileiro, sendo firmada, inicialmente, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, incs. III, IV e X, da CF/88, motivo pelo qual os autos foram distribuídos à 5a Vara da Secção Judiciária de Mato Grosso, que recebeu a peça acusatória.

No entanto, no dia
16/04/2019
, a d. autoridade judiciária declinou da competência para a Justiça Estadual de Mato Grosso, fundando sua decisão em precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal [AgR RE 1175638 e no HC 105461, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio], nos quais restou assentado que o simples fato do delito ter sido praticado no exterior não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, uma vez que a ação penal não estaria lastreada no acordo de extradição, mas sim no Código Penal, além de não ofender bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.

Com isso, o processo foi distribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, sem questionar a competência, determinou a intimação do acusado para dar continuidade às medidas cautelares menos severas a ele impostas pela Justiça Federal, e designou a data de 07/11/2019 para realização da audiência de instrução.

Irresignada, a i. defesa opôs exceção de incompetência, que foi julgada improcedente sob o argumento de que, nos termos das Súmulas n.o 150 e n.o 254, ambas do STJ, a verificação da existência ou não de interesse da União no caso concreto compete ao d. juízo federal, restando impedido o d. juízo estadual de reexaminar a decisão que exclui o ente federal da relação processual.

Outrossim, justificou o d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o declínio de competência se deu com lastro em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, ao qual incumbe a guarda da Constituição (art. 102,
caput
, CF/88) e, portanto, possui a última palavra em matéria constitucional.

Ainda inconformada, a i. defesa impetrou o presente
habeas corpus
, por entender que a ação penal é de competência da Justiça Federal, na linha do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, trazendo em abono diversos precedentes da referida Corte.

No entanto, a
razão não assiste ao impetrante
.

Primeiro porque, apesar de o causídico imputar o constrangimento ilegal ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quem atribuiu a qualidade de autoridade coatora porque
“determinou que a referida Ação Penal, que investiga fato ocorrido em Portugal e tem na pessoa do suspeito, ora Paciente, um brasileiro nato, residente no Brasil, passe a tramitar perante a Justiça Estadual e não na Justiça Federal, como direciona a legislação”
(sic – ID 32488458, p. 2), ao fim e ao cabo,
pretende se utilizar do remédio heroico para desconstituir uma decisão da Justiça Federal
, precisamente, aquela que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, tanto que, no tópico “V – DOS PEDIDOS” expresso na petição inicial, requer expressamente,
verbis
:

“c) Ao final, seja
concedida a ordem de habeas corpus com finalidade de retorno dos autos à fase imediatamente anterior à decisão de fls. 965v/966v, com tramitação, instrução e processamento perante a seara competente da e. Justiça Federal,
decretando-se a nulidade dos atos posteriores.”
Negrito no original.

E compulsada a prova pré-constituída, denota-se que a citada decisão de fls. 965v/966v encontra-se juntada no ID 32492966 – págs. 1 a 3, e diz respeito justamente ao pronunciamento do d. juízo da 5a Vara da Secção Judiciária de Mato Grosso a respeito da ausência de interesse da União e consequente remessa dos autos à Justiça Estadual.

Sucede que este eg. Tribunal de Justiça não tem competência para analisar, sob qualquer ângulo, o acerto de decisão proferida por magistrado federal.

Ademais, ainda que se considere derivado o aventado constrangimento ilegal do
decisum
prolatado pelo d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de incompetência, porquanto desta decisão não cabe recurso, resta à parte a arguição da questão como preliminar de mérito em eventual recurso de apelação, ou a impetração de
habeas corpus
; todavia, a procedência deste último está limitada à ocorrência de flagrante ilegalidade.

Na hipótese, não verifico qualquer ilegalidade ululante na decisão proferida pela d. autoridade acoimada de coatora, ao contrário. Isso porque,
em virtude da anterior expressa manifestação do d. juízo federal no sentido de que inexiste interesse da União no processamento da Ação Penal
n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650;
o d. juízo estadual está impedido de reexaminar a decisão
, a teor do preconizado nas Súmulas n.o 150 e n.o 254 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula n.o 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

“Súmula n.o 254 – A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual”.

Nesse sentido é o precedente da Corte Cidadã,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ESTABELECIDA PELO JUÍZO FEDERAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região que decidiu pela ausência de interesse da União na causa em espécie e declinou o processo para a Justiça estadual.

2. Conforme já sedimentado nesta Corte e fundamentado no art. 109, inciso I, da Constituição da República/CR, "somente a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule a União, ainda que negando a sua legitimação passiva, a teor do que dispõe a Súmula 150/STJ, sendo irrelevante a natureza da controvérsia posta à apreciação." (AgRg no CC 108.289/SC, Rel.Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010).

3. Diante da negativa, pelo Juízo Federal, de interesse da União no feito, a competência para processar e julgar a ação passa para a Justiça Estadual, nos termos da Súmula 150 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Sendo assim, cabe à Justiça Federal a competência para decidir acerca de eventual interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas no processo.

5. Recurso especial não provido”
(REsp 1124943/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) – negritei.

Ademais, conforme dicção do art. 109 da CF/88, são de competência da Justiça Federal os crimes cometidos contra bens, serviços e interesses da União (inc. IV); os previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente (inc. V); contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira (inc. VI); os cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados os delitos militares (inc. IX); e os de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro (inc. X).

Desta feita,
in casu
, por se tratar de crimes de homicídio e ocultação de cadáver, em tese, praticados pelo paciente no território lusitano, não ressai induvidosa a competência da Justiça Federal, tal qual declinado na exordial do
writ.

Por outro lado, sabe-se que a Constituição Federal de 1988 veda a extradição de brasileiro nato (art. 5o, inc. LI), de modo que, acaso cometa um delito no estrangeiro, não poderá ser extraditado ao país local do cometimento deste crime para responder sobre sua conduta ilícita.

Todavia, isso não implica na impunidade do sujeito, pois havendo um pedido de cooperação jurídica em matéria penal do Estado estrangeiro, que esteja de acordo com a legislação brasileira, a ação penal será transferida à jurisdição do Brasil, onde será processado e julgado o suposto autor do ilícito.

Entre Brasil e Portugal existe um acordo de extradição (Decreto n.o 1.325/94) que estabelece, na impossibilidade de extradição do agente, por ele ser nacional da parte requerida, a obrigatoriedade do Estado requerido submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em conformidade com a sua lei interna, pelos fatos que fundamentam ou poderiam ter fundamentado o pedido de extradição.

Sucede que isto não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, pois as condutas delituosas imputadas ao paciente não estão previstas em tratados internacionais, mas, sim, no Código Penal, no qual se funda a ação penal instaurada em desfavor do beneficiário deste
writ
.

Outrossim, aparentemente, o cometimento dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver não causou prejuízos diretos a bens, serviços ou interesses da União; além de terem sido iniciados e consumados integralmente no território lusitano, de modo que, numa análise perfunctória da matéria, própria do rito do
habeas corpus
, não se afigura de todo equivocada a manutenção da ação penal sob a competência do d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca da Capital.

A propósito, este é o entendimento recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em duas oportunidades, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, manifestou-se no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação penal movida contra brasileiro nato que cometeu delito no exterior, por considerar que em tais casos inexiste ofensa a bens, serviços ou interesses da União.

Eis os citados precedentes da Corte Suprema:

“
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar”
(RE 1175638 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019).

“
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR – TRIBUNAL DO JÚRI ESTADUAL. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional”
(HC 105461, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 01-08-2016 PUBLIC 02-08-2016).

Friso, no entanto, que não negligencio o fato de que a matéria posta em debate foi julgada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n.o 154.656/MG, que,
por unanimidade
, decidiu no sentido de que “
Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, inc. IV, da CF”
(CC 154.656/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 03/05/2018).

Ocorre que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema judicial brasileiro passou a atribuir grande carga valorativa e normativa aos precedentes judiciais, como genuína fonte do Direito dotada de força vinculativa, imperativa e cogente, efetivando, assim, a segurança jurídica por meio da unificação da jurisprudência, consequência direta da força vinculante dos precedentes judiciais. Tal
mens legis
é percebida inclusive na letra do artigo 926,
caput
, do NCPC.

Atualmente, portanto, os Tribunais buscam prestigiar a força de determinados pronunciamentos judiciais, o que homenageia a segurança jurídica, a previsibilidade, a estabilidade, o desestímulo à litigância excessiva, a confiança, a igualdade perante a jurisdição, a coerência, o respeito à hierarquia, a imparcialidade, o favorecimento de acordos, a maior eficiência e, sobretudo, a economia de processos e das despesas deles decorrentes.

Ou seja, enaltece-se a relevância de se prestigiar os fundamentos deontológicos (segurança jurídica e isonomia), mas também, os fundamentos pragmáticos (duração razoável do processo, desestímulo à litigância e solução para as causas repetitivas) que legitimam a adoção do sistema de precedentes judiciais.

Com isso, a fim de salvaguardar a segurança jurídica, reconheço inexistir ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal na decisão do d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que prestigiou o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário e guardião da Constituição Federal.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO
e mantenho o regular processamento da
Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020